Tribunal: TJMT
Processo: 1004777-82.2021.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004777-82.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RIO NOVO ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA. - CNPJ: 00.008.090/0001-67 (APELANTE), SAMUEL BIBIANO SALGADO - CPF: 344.359.068-30 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA LORENA DE OLIVEIRA - CPF: 225.636.978-16 (ADVOGADO), PRISCILLA FERREIRA - CPF: 142.163.388-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRA NOVA DO NORTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 54.864.966/0001-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), TERRA NOVA DO NORTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 54.864.966/0001-04 (APELADO), SAMUEL BIBIANO SALGADO - CPF: 344.359.068-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. ITBI. IMUNIDADE NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCEDENTE AO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796/STF. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA PREPONDERANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por empresa contribuinte e por Município contra sentença que, em ação declaratória, afastou a imunidade integral do ITBI na integralização de capital social, reconhecendo a incidência do tributo sobre o valor excedente ao capital social, adotando como base de cálculo o valor venal apurado administrativamente e fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por omissão quanto à valoração da prova pericial; (
ii
) estabelecer se deve haver sobrestamento do feito em razão do Tema 1.348/STF; (
iii
) determinar se a imunidade do ITBI alcança a integralidade dos bens incorporados ao capital social; (
iv
) definir a base de cálculo do ITBI, especialmente quanto à possibilidade de adoção do valor pericial; (v) estabelecer a necessidade de ajustes quanto à proporcionalidade, valor da causa e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a nulidade por omissão, pois a sentença enfrenta adequadamente as questões relevantes, não sendo o julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já fundamentada a conclusão adotada (art. 489, §1º, CPC).

4. Rejeita-se o pedido de sobrestamento, pois a controvérsia é solucionável à luz do Tema 796/STF, sendo desnecessária a suspensão para aguardar o julgamento do Tema 1.348/STF.

5. Reconhece-se que a imunidade do ITBI não é integral quando há excedente entre o valor dos bens integralizados e o capital social, incidindo o tributo sobre a diferença, conforme tese fixada no Tema 796/STF.

6. Verifica-se, no caso concreto, expressivo excedente entre o valor dos imóveis e o capital social integralizado, o que legitima a incidência do ITBI sobre a parcela excedente.

7. Afirma-se que a ausência de atividade imobiliária preponderante afasta a exceção constitucional, mas não impede a tributação do excedente, por se tratar de critério objetivo fixado pelo STF.

8. Mantém-se o valor venal administrativo como base de cálculo, pois a adoção do valor pericial encontra óbice no princípio da congruência, diante da ausência de pedido reconvencional do Município.

9. Reforça-se que alegações finais não constituem meio adequado para formulação de pedido novo, sendo vedada a inovação processual.

10. Afasta-se a
proporcionalização
do capital social entre imóveis de diferentes Municípios, pois a lide está delimitada aos bens situados no território do ente tributante.

11. Rejeita-se a alteração do valor da causa, que deve refletir o proveito econômico pretendido no momento do ajuizamento da ação.

12. Determina-se a adequação dos honorários advocatícios ao regime escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

1
3
. Recurso
s
não provido
s

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2º, I; CPC,
arts
. 489, §1º, IV; 492; 329, II; 292; 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC (Tema 796); STJ,
REsp
1.937.821/SP (Tema 1.113); STJ,
AgInt
no
REsp
1.960.108/SP; TJ-MT, N.U 1026227-81.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária nº 1004777-82.2021.8.11.0037, ajuizada para se obter o reconhecimento da imunidade do ITBI incidente sobre a integralização de bens imóveis ao capital social, bem como a suspensão da exigibilidade do tributo em relação aos imóveis rurais matriculados sob os ns. 34.527, 34.520, 34.526, 34.521, 34.525, 34.524, 34.528, 34.522, 34.523 e 34.529, de propriedade da empresa autora. (Id 349970912)

O juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo, e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Assentou, em síntese, que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que excede o limite do capital social efetivamente integralizado, em conformidade com o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal. Consignou, ainda, que, embora tenha sido produzida prova pericial, não seria possível acolher, na sentença, a pretensão do Município para utilizar o valor pericial como base de cálculo do ITBI, porque tal providência não foi deduzida em contestação, reconvenção ou pedido contraposto, de modo que sua adoção implicaria ofensa ao princípio da congruência. (Id 349970912)

Nas razões recursais, e empresa recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão e cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem não enfrentou adequadamente as conclusões da prova pericial produzida nos autos. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento final do Tema 1.348 do Supremo Tribunal Federal, instaurado no RE 1.495.108.

No mérito, defende a reforma da sentença para reconhecer a imunidade do ITBI sobre a integralização do capital social, seja porque a perícia teria afastado a atividade preponderantemente imobiliária, seja porque a imunidade seria incondicionada, além de postular a inversão dos ônus sucumbenciais. (Id não identificado no arquivo autônomo da apelação; fundamentos descritos no Id 352025399)

O ente Municipal, em suas razões, sustenta que a sentença deixou de enfrentar juridicamente as conclusões do laudo pericial. Afirma que, para fins de base de cálculo do ITBI, deve prevalecer o valor apurado pela perícia judicial, no montante de R$ 92.969.868,89, bem como que o valor a ser considerado para integralização do capital, quanto aos imóveis situados em Primavera do Leste/MT, corresponde a R$ 2.023.484,21, e não a R$ 3.844.620,00, pois este último abrangeria 19 imóveis, dos quais apenas 10 estariam localizados no Município recorrente.

Ao final, requer a reforma da sentença para adoção do valor pericial como base de cálculo do ITBI e, subsidiariamente, pela anulação parcial do julgado, com retorno dos autos à origem para novo pronunciamento, sob alegada violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. (Id 349970928)

Em contrarrazões ao recurso da autora, o Município pede o não provimento da apelação, sustentando que a demanda foi proposta para afastar a incidência do ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social, com fundamento no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, mas que a sentença observou corretamente a orientação jurisprudencial segundo a qual a imunidade não alcança o valor excedente ao capital efetivamente integralizado. Alega, ainda, que a prova pericial foi produzida para aferição da atividade preponderante, sem afastar a limitação material da imunidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. (Id 349970931)

Já em suas contrarrazões, a parte autora pugna pelo desprovimento da insurgência do ente público, defendendo a manutenção da sentença no ponto em que afastou a adoção do valor pericial como base de cálculo do ITBI, sob o fundamento de que não houve pedido reconvencional ou pretensão contraposta deduzida em momento processual oportuno, sendo vedado inovar em alegações finais ou ampliar a condenação em sentença fora dos limites objetivos da lide. (Id 349970932)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, ao entendimento de que a controvérsia versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem interesse público qualificado a justificar atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica. (Id 352025399)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
Da preliminar de nulidade por omissão (apelação
de ambas as partes
)

Egrégia Câmara:

De início,
conhece-se
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Ambas as partes suscitam nulidade da sentença por omissão quanto à valoração da prova pericial. A empresa alega que o juízo não enfrentou a conclusão do laudo sobre ausência de atividade preponderante imobiliária; o Município sustenta omissão quanto à eficácia jurídica do laudo de avaliação.

As alegações não prosperam.

O art. 489, parágrafo 1º, do CPC elenca hipóteses de fundamentação deficiente, sendo certo que o inciso IV reputa não fundamentada a decisão que "
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
".

No caso, a sentença analisou expressamente a questão do ITBI sobre integralização de capital, fundamentando-se no Tema 796/STF para delimitar o alcance da imunidade. A discordância das partes quanto ao enquadramento jurídico conferido à prova pericial configura inconformismo, não vício de fundamentação.

O juízo não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar sua conclusão. Ao aplicar o Tema 796, a sentença adotou posição jurídica suficientemente fundamentada, ainda que controvertida em grau recursal.

Ressalte-se, ademais, que a sentença efetivamente analisou a prova pericial quanto à atividade preponderante, reconhecendo expressamente que a empresa não possui atividade imobiliária predominante, afastando a exceção constitucional
,
circunstância que evidencia a inexistência de omissão.

Quanto à alegação do Município de omissão sobre a eficácia do laudo pericial, a sentença enfrentou expressamente a questão, recusando a adoção do valor pericial como base de cálculo por ausência de pedido reconvencional. Trata-se de decisão de mérito sobre os limites da lide, não de omissão.

Do sobrestamento e da aplicação do Tema 1.348/STF

A autora requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.348 do STF, que trata do alcance da imunidade do ITBI na integralização de capital social.

Embora o referido tema verse sobre controvérsia correlata e ainda esteja pendente de definição definitiva pela Suprema Corte, sua resolução não se mostra necessária para o deslinde do presente caso.

Isso porque, no caso concreto, a prova pericial afastou a existência de atividade preponderantemente imobiliária, de modo que a
controvérsia pode ser solucionada com base no entendimento já consolidado no Tema 796 do STF, que disciplina o alcance da imunidade quanto ao valor excedente ao capital social integralizado.

Além disso, uma vez constatado excedente de valor nos bens transmitidos em relação ao capital social, aplica-se o tema 796/STF e não o Tema 1.348/STF.

Assim, a suspensão do processo implicaria atraso indevido na prestação jurisdicional, sem efetiva utilidade para a solução da lide.

Nesse sentido já se manifestou esta corte:

"1. O Tema 1.348/STF não se aplica quando há reconhecimento de excedente de valor dos bens transmitidos em relação ao capital social a ser integralizado, hipótese em que incide diretamente a tese fixada no Tema 796/STF. 2. A imunidade tributária do ITBI, prevista no
art
.
156, § 2º, I, da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, independentemente de haver destinação expressa do excedente à reserva de capital. 3. A aplicação do Tema 1.113/STJ pressupõe a instauração de procedimento administrativo regular para apuração do valor venal dos imóveis, não havendo ilegalidade quando o Fisco Municipal observa os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do
STJ .
"

(TJ-MT
–

N.U
: 10262278120248110003,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Relator.:
Nilza Maria Possa de Carvalho
,
DJE 17.3.
2026)

Por tais razões,
não comporta amparo o pedido
de sobrestamento.

Portanto,
rejeit
adas
as preliminares.

Mérito

I
. RECURSO DA PARTE AUTORA (EMPRESA)

I
munidade do ITBI na integralização de capital social

A autora pretende ver reconhecida a imunidade total sobre o tributo.

Inicialmente, importante discorrer sobre a imunidade do ITBI na integralização do capital social, à luz do
art. 156, parágrafo 2º, I, da Constituição Federal
, que assim
estabelece:

"Art. 156.
Compete aos Municípios instituir impostos sobre
:

P
arágrafo 2º. O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;"

A norma constitucional
prevê
imunidade para a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, ressalvando que a imunidade não se aplica quando a atividade preponderante do adquirente for imobiliária.

O Tema 796 do STF (RE 796.376/SC), julgado em 05.08.2020, fixou a seguinte tese:

"
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do parágrafo 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
."

O precedente teve origem em caso em que uma empresa integrou imóveis avaliados em mais de R$
802.424,00
para capital social de apenas R$ 24.000,00, contabilizando a diferença como reserva de capital. O STF entendeu que a imunidade alcança apenas o valor efetivamente integrado ao capital social, nã
o a eventual reserva de capital.

No caso, restou devidamente comprovada a ausência de atividades imobiliárias preponderantes da empresa, bem como a existência de excedente
tributável, pois a
alegação da parte autora no sentido de que não haveria excedente tributável
foi desconstituída nos autos.

Conforme se extrai dos próprios documentos
societários juntados aos autos,
inclusive da narrati
va constante da petição inicial
, o capital social da empresa foi elevado de R$ 50.000,00 para R$ 3.894.600,00, mediante integralização com bens imóveis:

“[...] aprovado por unanimidade dos acionistas [...] o aumento do capital social dos atuais R$ 50.000,00 para R$ 3.894.600,00, aumento este que se fará através dos imóveis de propriedade do acionista [...]
”.
(Ids. 349970375, p 3 e 349970917).

Por outro lado, a sentença adotou como base de cálculo do ITBI o valor venal apurado administrativamente, correspondente a R$ 47.996.000,00.

Verifica-se, portanto, de forma objetiva, que o valor dos bens integralizados supera significativamente o capital social efetivamente subscrito, havendo diferença superior a R$ 44 milhões.

Tal circunstância caracteriza, de maneira inequívoca, a existência de excedente tributável, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796, segundo a qual a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Desse modo, não prospera a tentativa da autora de afastar a incidência do referido precedente, porquanto o caso concreto se amolda precisamente à hipótese nele tratada.

Assim, é legítima a incidência do ITBI sobre o valor excedente ao capital social, não havendo falar em imunidade integral.

II -
RECURSO DO MUNICÍPIO

O Município sustenta, em síntese: (i) a necessidade de adoção do valor apurado na perícia judicial como base de cálculo do ITBI; (
ii
) a correção da proporcionalidade do capital integralizado, sob o argumento de que o valor atribuído pela autora abrange bens situados em outros Municípios; (
iii
) a retificação do valor da causa para refletir o montante
apurado na perícia, com repercussão sobre custas e honorários; e (
iv
) a majoração dos honorários advocatícios.

Da perícia sobre atividade preponderante e seus efeitos

A
perícia judicial (Id 149032910) concluiu que a empresa não possui atividade preponderante imobiliária. Essa conclusão é relevante porque afasta a exceção constitucional prevista na parte final do art. 156, parágrafo 2º, I, da CF/88.

Todavia, a ausência de atividade preponderante imobiliária não conduz, automaticamente, à imunidade integral pretendida pela empresa. O Tema 796/STF estabeleceu critério objetivo de tributação: a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Esse critério independe da natureza da atividade empresarial. Ou seja, ainda que a empresa não possua atividade imobiliária preponderante, permanece a incidência do ITBI sobre o excedente, conforme parâmetros do Tema 796.

A questão que o Tema 1.348 pretende responder é distinta: se a imunidade é condicionada ou incondicionada quando a empresa possui atividade preponderante imobiliária. Como a empresa aqui não possui tal atividade, a questão objeto do Tema 1.348, embora correlata, não se mostra determinante para o deslinde da controvérsia no caso concreto.

A perícia concluiu que
(
Id 349970898
)
:

A empresa possui o CNAE “68.10.2-01 – compra e venda de imóveis próprios" como atividade secundária. As receitas do período são oriundas de serviços, assim, nas demonstrações contábeis não foram identificados lançamentos que indiquem receitas com venda de bens no período analisado;

Não foram identificados lançamentos que indiquem escrituração de bens como estoque e/ou investimento. Os bens integralizados foram escriturados na conta imobilizado, que indica que são destinados ao uso próprio pela empresa;

Em análise da conta imobilizado, verificou-se que entre os exercícios de 2017 a 2020, os imóveis integralizados não foram comercializados, visto que não houve alteração/baixa do imobilizado, bem como o patrimônio líquido manteve-se inalterado;

Portanto, não há
evidências
de que a atividade preponderante da empresa Requerente se refere a venda ou locação de propriedade imobiliária;

As propriedades integralizadas somam a área de 7997,07 hectares, avaliada em R$ 82.501.461,65 (oitenta e dois milhões quinhentos e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) na data de integralização (2019) e R$ 92.969.868,89 (noventa e dois milhões novecentos e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) na data do registro (2021).

A sentença reconheceu a atividade imobiliária da empresa como secundária, segundo se confere

(Id 349970912)
:

“
Outrossim, de acordo com a
ata de

assembleia geral realizada em 12/01/2016
e
registrada na JUCESP em 02/04/2019
, houve um
aumento do capital social
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 3.894.000,00 (três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil reais), integralizado mediante a transferência de bens imóveis,
alteração do objeto social
para: “Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente, representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria”, bem como modificação de outras cláusulas contratuais/estatutárias (ID nº 59545499).

Posteriormente, em
31/07/2020
o objeto social da empresa foi alterado novamente, passando a constar: “Atividades de apoio à agropecuária; serviços de pulverização e controle de pragas agrícolas;
compra e venda de imóveis próprios
.
”, conforme registro nº 486.400/20-7, descrito na ficha cadastral completa da empresa junto à JUCESP (ID nº 59545494). (...)

Assim, com base em todo o esposado, conclui-se que realmente
não restou demonstrado que o objeto social da empresa fosse a compra, venda e locação de imóveis.
Destaque no original (sic).

Portanto, nesse ponto não há dúvida.

Da base de cálculo e do princípio da congruência

O Município pretende que seja utilizado o valor pericial de R$ 92.969.868,89 como base de cálculo do ITBI, em substituição ao valor administrativo de R$ 47.996.000,00 adotado na sentença.

A perícia judicial (Id 149032908), realizada com observância do contraditório, apurou valor de mercado superior ao da avaliação administrativa. A diferença é significativa: o valor pericial é quase o dobro do administrativo.

O Tema 1.113/STJ (REsp 1.937.821/SP) estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sendo que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa,
afastável
mediante procedimento administrativo regular.

No entanto, a sentença acertadamente recusou a adoção do valor pericial por força do princípio da congruência (art. 492, CPC).

A ação foi ajuizada pela empresa com pedido de declaração de imunidade integral. O Município, em contestação, limitou-se a defender a improcedência do pedido, sustentando a incidência do ITBI, mas sem formular pedido reconvencional de cobrança ou de fixação de base de cálculo diversa.

O requerimento em alegações finais (Id 182833618), onde o Município pleiteou a utilização do valor pericial, não supre a ausência de reconvenção. Alegações finais não constituem momento processual adequado para formulação de pedidos novos (art. 329, II, CPC). A inovação é vedada pelo sistema processual.

Assim, a pretensão municipal de utilização do valor pericial como base de cálculo encontra óbice processual insuperável. A adoção desse valor implicaria julgamento
ultra petita
, em violação ao princípio da congruência.

Ademais, cumpre salientar que a sentença adotou solução substancialmente alinhada à inicial pretensão fazendária (contestação), pois afastou o valor declarado pela contribuinte, manifestamente inferior; adotou o valor venal apurado administrativamente (R$ 47.996.000,00); reconheceu a incidência do ITBI sobre o excedente e aplicou o Tema 796/STF.

Nesse contexto, deve-se reforçar que o valor adotado na sentença decorre de regular procedimento administrativo de avaliação, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade e não foi objeto da perícia.

Não há nos autos qualquer demonstração de vício, ilegalidade ou arbitrariedade nesse procedimento. Ao contrário: o valor declarado pela contribuinte (R$ 3.844.620,00 para 19 imóveis) mostra-se absolutamente dissociado da realidade de
mercado; a
perícia judicial, embora não possa ser adotada por óbice processual, evidencia que o valor de mercado ultrapassa R$ 90 milhões. O valor administrativo (R$ 47.996.000,00) revela-se intermediário e razoável, sendo muito mais compatível com a realidade econômica do que o valor declarado (R$ 3.844.620,00).

Assim, o conjunto probatório confirma a correção da base de cálculo adotada na sentença.

Portanto, não apenas por limitação processual (congruência), mas também por adequação material, deve ser mantido o valor administrativo como base de cálculo (R$ 47.996.000,00) nos precisos termos da sentença.

Da proporcionalidade: imóveis de Primavera do Leste

O Município sustenta a necessidade de ajuste proporcional do valor do capital integralizado, sob o argumento de que o montante de R$ 3.844.620,00 teria sido atribuído de forma global a 19 imóveis, dos quais apenas 10 se situam no território de Primavera do Leste, devendo, assim, ser realizada a
proporcionalização
por regra de três.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, embora o valor atribuído à integralização tenha sido global, a controvérsia dos autos, desde a origem, sempre esteve delimitada exclusivamente aos imóveis situados no Município de Primavera do Leste, os quais constituem o fato gerador do ITBI objeto da presente demanda.

Nesse contexto, a base de cálculo do imposto deve considerar o valor venal dos imóveis localizados no território do ente tributante, não sendo juridicamente exigível a decomposição proporcional do valor do capital social quando a própria controvérsia judicial não abrange a totalidade dos bens integralizados.

Ademais, eventual distorção decorrente da atribuição global do valor do capital social não pode ser corrigida por simples operação aritmética dissociada da realidade jurídica da operação societária, sobretudo porque não há nos autos elementos seguros que permitam individualizar, com precisão, a fração do capital atribuída a cada bem.

Assim, não há fundamento jurídico para a
proporcionalização
pretendida pelo Município, devendo ser mantida a base fática adotada na sentença, que incluiu apenas os imóveis objeto da lide.

Valor da causa

O Município também requer a correção do valor da causa, a fim de que reflita o montante apurado na perícia judicial, com repercussão sobre custas e honorários advocatícios.

O pedido não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora no momento do ajuizamento da ação, sendo fixado com base na pretensão deduzida na inicial.

No caso, a demanda foi proposta com o objetivo de afastar a exigibilidade do ITBI, tendo sido atribuído valor compatível com o benefício econômico perseguido à época.

A superveniência de elementos probatórios que indiquem valor diverso do bem ou da base de cálculo do tributo não autoriza, por si só, a modificação do valor da causa, especialmente quando não há alteração do pedido ou da causa de pedir.

Eventual repercussão econômica decorrente do julgamento deve ser considerada apenas para fins de liquidação ou cumprimento de sentença, não sendo o valor da causa instrumento apto a refletir variações probatórias ocorridas no curso do processo.

Assim, não há falar em retificação do valor da causa.

Dos honorários advocatícios

Impõe-se, de ofício, a adequação da forma de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

A sentença arbitrou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, fundamentada no § 2º, do art. 85, do CPC, sendo que o valor, conforme se extrai dos autos (R$ 959.920,00), ultrapassa o limite da primeira faixa prevista no art. 85, § 3º, do CPC.

Todavia, tratando-se de causa em que figura a Fazenda Pública como parte, a fixação dos honorários deve observar, obrigatoriamente, o regime escalonado previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, dispõe o § 5º do referido dispositivo que:

“Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o proveito econômico obtido for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa correspondente, aplicando-se, sucessivamente, os percentuais previstos nos incisos I a V.”

Apesar de o dispositivo mencionar “condenação contra a Fazenda Pública”, a jurisprudência é firme no sentido de que tal sistemática possui aplicação obrigatória, independentemente de a Fazenda Pública figurar como vencedora ou vencida, por decorrer diretamente da lei.

Nesse sentido:

“Contudo, o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mencionado artigo de Lei Federal. Destarte,
sendo a Fazenda vencedora ou vencida, os parâmetros serão os mesmos, eliminando-se algumas discussões perpetradas na vigência do CPC/1973, tais como possível violação a isonomia.
Precedentes: REsp 1.911.221/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
16/12/2021;
AgInt
no REsp 1.893.194/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021,
DJe
22/3/2021;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.870.490/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020,
DJe
11/12/2020;
AgInt
no
AREsp
1.570.947/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020,
DJe
27/4/2020. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp n. 1.960.108/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022)” (STJ -
AREsp
: 00000000000003053339, Relator.: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, DJEN 6.2.2026) destaquei

Desse modo, embora mantido o percentual fixado na origem (10%), a sua aplicação deve observar o cálculo progressivo por faixas, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Ademais, cumpre esclarecer que se trata de adequação de ordem legal, que independe de provocação das partes, devendo ser corrigida de ofício.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, impõe-se a majoração da verba honorária em 1% sobre o valor já arbitrado, observando-se os limites estabelecidos no § 3º, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelas partes;
NEGO PROVIMENTO

ao recurso da parte autora
, mantendo

integralmente a sentença, por seus próprios e adequados fundamentos, inclusive quanto à aplicação do Tema 796/STF.

NEGO PROVIMENTO

ao recurso do Município
, mantendo integralmente a sentença, especialmente quanto à: adoção do valor venal apurado em procedimento administrativo; rejeição do valor pericial como base de cálculo, por ausência de reconvenção; delimitação dos imóveis situados no território municipal; incidência do ITBI sobre o excedente;

Mantenho os honorários advocatícios fixados na origem, com a devida adequação ao regime escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, a ser observado na fase de cumprimento de sentença, majorando-os em 1%, nos termos do § 11.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026